Tribunal: STF
Processo: Inq 334
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. QUERELADO QUE, DEPOIS DE
RECEBIDA A QUEIXA, ENCONTRANDO-SE O PROCESSO EM FASE DE INSTRUÇÃO
EM JUÍZO DE 1. GRAU, FOI INVESTIDO NO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL.
REMESSA DOS AUTOS AO S.T.F.. EXTINÇÃO, POREM, DA PUNIBILIDADE,
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
DEMORA DO PROCESSO NO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O RECEBIMENTO DA QUEIXA PELO JUIZ NÃO VINCULA O STF, DEPOIS QUE
O QUERELADO FOI ELEITO DEPUTADO FEDERAL, COMO REITERADAMENTE TEM
DECIDIDO A CORTE.
2. E, COMO DEMONSTROU O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MESMO
QUE SE TIVESSE DE COMPUTAR O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS
(ART. 109, V, C/C ART. 138 DO C.P.), A PARTIR DA DATA DO
RECEBIMENTO DA QUEIXA, NA COMARCA DE ORIGEM, EM 18 DE AGOSTO DE
1983, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA TERIA OCORRIDO AO MENOS A
18 DE AGOSTO DE 1987, NO DIA SEGUINTE AO DE ABERTURA DE VISTA A
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, TENDO ACONTECIDO O RETARDAMENTO
NO PROCESSAMENTO DA QUEIXA EM PRIMEIRO GRAU, INCLUSIVE COM A REMESSA
DOS AUTOS AO S.T.F. SOMENTE EM JULHO DE 1987.